Tribunal: TJDFT
Processo: 0753396-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência e pela prática de lesão corporal grave contra o atual namorado da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa sustenta ilegalidade da custódia cautelar, nulidades no flagrante, tese de legítima defesa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP; (ii) se o descumprimento das medidas protetivas de urgência autoriza a segregação cautelar; (iii) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) se há ilegalidade formal ou material no auto de prisão em flagrante e depoimento na delegacia de polícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está fundada em elementos concretos, notadamente o descumprimento consciente e reiterado de medidas protetivas de urgência, a gravidade da agressão perpetrada contra terceiro ligado à vítima e o risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.
5. O paciente tinha pleno conhecimento das restrições impostas, inclusive da proibição de contato e de aproximação da vítima, e, ainda assim, dirigiu-se ao local em que ela se encontrava, configurando violação inequívoca da ordem judicial.
6. A agressão violenta, que resultou na perda de diversos dentes do atual companheiro da vítima, evidencia periculosidade concreta e reforça o risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.
7. A tese de legítima defesa mostra-se inverossímil nesta fase processual, por se tratar de versão isolada e dependente de dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para conter a conduta e resguardar a vítima.
9. Não se constatam nulidades na lavratura do auto de prisão em flagrante ou violação a direitos do acusado, estando atestado o atendimento às exigências constitucionais e legais.
IV. DISPOSITIVO
10. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.